Tribunal: CARF
Processo: 12448.903964/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.903964/2014-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.299 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
PROSIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Com base no
reconhecimento pela DRJ do crédito decorrente da reapuração de CSLL do 1o Trimestre de 2012
sob a alíquota de 12%, verifique a disponibilidade do crédito remanescente pleiteado,
analisando-se sob a perspectiva do valor global da apuração e dos pagamentos realizados; ii.
Anexe ao presente processo a DCTF retificadora do 1o Trimestre de 2012, transmitida em
21/08/2014.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-61.666, da
15a Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, remanescendo em litígio parte do direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio: “Tratam os autos da Declaração de Compensação (Dcomp) no
23352.00226.241013.1.3.04-5743, transmitida pela contribuinte em epígrafe com o
intuito de compensar os débitos nela informados, tendo por fundamento o direito
creditório decorrente de pagamento a maior da 3a quota da CSLL PA 31/03/2012 de
valor R$ 51.704,21. O crédito utilizado na aludida compensação, em valores originais,
totaliza R$ 51.704,21:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.903964/2014-45
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903964/2014-45

Em 06/05/2014, a Autoridade Tributária competente emitiu o Despacho Decisório de fl.
3, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando a compensação
transmitida, porquanto o DARF informado na Dcomp havia sido integralmente utilizado
no pagamento de débito constituído:

Cientificada da decisão fiscal em 14/05/2014, consoante AR de fls. 61, a contribuinte
ofereceu sua manifestação de inconformidade em 26/05/2014, a qual foi juntada aos
autos a fls. 2.
Informa a interessada que o crédito pleiteado tem fundamento em erro no cálculo do
valor da terceira parcela de pagamento da CSLL referente ao período de apuração
março de 2012. Para o cálculo do lucro presumido, aplicou a alíquota de 32%, quando o
correto seria 8%.
Assevera:
O valor, ora não reconhecido do crédito referente à guia paga a maior do CSLL, pode
ser apreciado na DCTF do mês de junho/2012, retificada em 07/01/2014. O valor pago
a maior do IRPJ está demonstrado na referida obrigação acessória.
Ante o exposto, requer que seja reconhecida a improcedência do indeferimento do seu
pleito.
Relatei.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903964/2014-45

INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ERRO DE FATO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
Demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a DCTF que serviu de
base à decisão pela não homologação da compensação, deve ser reconhecida a DCTF
retificadora mesmo que transmitida após a ciência do Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos
dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório
automático em litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de
critérios de baixa para tratamento manual.
Alegou a interessada que o pagamento a maior decorreu de equívoco na aplicação da
alíquota incidente sobre a receita bruta para o cálculo do lucro presumido. Disse ter
utilizado a alíquota de 32% quando a correta seria 8%. Informou, ainda, que a DCTF
transmitida em 07/01/2014 daria respaldo às suas argumentações.
No que tange à alíquota aplicada sobre a receita bruta para a apuração do lucro
presumido, dispõem os artigos 518 e 519 do RIR/99:
(...)
Constata-se que, em regra, a alíquota aplicada na apuração do lucro presumido é a de
8%. O percentual de 32% incide somente para os casos de prestação de serviços em
geral (exceto a de serviços hospitalares), intermediação de negócios e administração,
locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza.
Veja que a alíquota de 8% em discussão é aquela incidente sobre a receita bruta com
vistas a apurar o IRPJ pelo critério do lucro presumido. Para as empresas que estão
sujeitas à alíquota de 8%, ao calcularem o valor devido de CSLL, devem aplicar a
alíquota de 12% sobre a receita bruta, conforme disciplinado no artigo 20 da Lei no
9.249, de 1995, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003:
(...)
Apresentadas estas considerações iniciais, passo a examinar os elementos juntados aos
autos e as informações constantes nos sistemas informatizados da RFB.
A cláusula quarta do contrato social protocolizado na Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro em 25/02/2011, informa que a sociedade tem por objetivo “Prestação de
Serviços Gráficos, Industrialização e Comércio de material impresso para atendimento
do mercado corporativo, promocional, material para ponto de venda, material para
cenários, para eventos e artes gráficos correlatos aos setores citados” (fls. 15 do
Processo no 12248.913911/2013-51).
Logo, a partir de fevereiro de 2011, a interessada poderia prestar serviços, o que geraria
receitas sobre as quais é aplicada a alíquota de 32% para apuração do lucro presumido.
Relativamente ao DARF informado na Dcomp que embasou o direito creditório,
verifica-se que ele se refere ao pagamento de CSLL PA 31/03/2012 (código 2372):
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903964/2014-45

Tendo em vista que a data de vencimento informada no aludido documento de
arrecadação é 29/06/2012, reconhece-se que, realmente, ele diz respeito à quitação da
terceira quota do tributo, conforme agenda tributária 06/2012:

Ao se examinar as duas primeiras DCTF transmitidas pela contribuinte ao Fisco
(original e primeira retificadora), verifica-se que elas informavam que a CSLL PA
31/03/2012 devida totalizava R$ 152.358,74:
(...)
O débito constituído relativo à CSLL PA 31/03/2012 foi alterado na segunda DCTF
retificadora, entregue em 28/08/2012. Com a aludida declaração, a dívida fiscal
confessada passou a ser de:

Destaca-se que este valor (R$ 152.358,74) é perfeitamente condizente com três as
quotas de R$ 50.819,95 devidamente recolhidas. Para facilitar o raciocínio, reproduzo,
novamente, o DARF informado na Dcomp em exame:
(...)
Apenas em 21/07/2014, depois de cientificada do despacho decisório, é que a
contribuinte promoveu a retificação da DCTF para que nela constasse a CSLL devida
no valor de R$ 76.359,83:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903964/2014-45

O valor de R$ 76.359,83, não obstante tenha sido tardiamente declarado em DCTF, já
constava na Ficha 18A das DIPJ 2013 entregues pela interessada em 28/06/2013 e
27/08/2013, conforme excertos abaixo:
(...)
Os elementos apresentados permitem se inferir que a interessada, em suma, alegou erro
de fato ao preencher o documento utilizado pela Autoridade Tributária na análise do
direito creditório, qual seja, a DCTF transmitida em 28/08/2012. As DIPJ 2013
transmitidas ao Fisco corroboram suas alegações.
No que concerne à vinculação de pagamentos ao débito confessado, cumpre informar
que, nas DCTF transmitidas em 21/08/2012 e 25/09/2012, correspondentes ao mês de
junho de 2012, a interessada informou que recolheria a CSLL PA 03/2012, devida na
quantia de R$ 152.358,74, em três quotas:
(...)
Observe-se que a interessada não havia informado, na DCTF original, o pagamento das
três quotas da CSLL devida no trimestre anterior. Todavia, a aludida informação
constou na DCTF retificadora entregue em 25/09/2012:

Conforme já noticiado no presente voto, a DCTF com a confissão da CSLL no montante
de R$ 76.359,83, foi transmitida em 21/04/2014, dentro do prazo para oferecimento da
manifestação de inconformidade.
Todavia, a informação correta acerca da quitação da dívida fiscal foi prestada ao Fisco
apenas na DCTF de junho de 2012 transmitida em 21/08/2014, ou seja, depois de
interposta a contestação em julgamento:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903964/2014-45

Por conta das novas DCTF transmitidas, os sistemas informatizados da RFB
reservaram, para cada DARF, o montante de R$ 25.453,27 (= 76.359,83 ÷ 3) para
pagamento do IRPJ devido, restando um saldo de, aproximadamente, R$ 25.366,68
(valores originais) em cada um deles:
(...)
A distribuição do pagamento nos três DARF recolhidos atende perfeitamente ao desejo
do contribuinte, o qual optou por pagar os R$ 76.359,83 em três quotas de R$
25.453,27.
Verifica-se, assim, que, consoante DIPJ transmitidas ao Fisco antes de proferido o DDE
questionado, os valores declarados na DCTF que serviu de fundamento à decisão fiscal
estavam erroneamente declarados, o que conduziu à conclusão de que o direito
creditório pleiteado não existia.
Esclarecidos os fatos, deve-se, então, reconhecer que houve pagamento a maior do
DARF indicado na Dcomp, arrecadado em 29/06/2012. No entanto, o valor do indébito
totaliza R$ 25.808,06, conforme tela apresentada acima.
Quanto à disponibilidade do direito creditório, cumpre destacar, por derradeiro, que o
DARF utilizado na Dcomp em exame não serviu de fundamento a qualquer outra
compensação.
Da Conclusão
Ante o exposto, voto pela procedência em parte da manifestação de inconformidade
interposta para reconhecer que o pagamento a maior da 3a quota da CSLL PA 03/2012
representa R$ 25.808,06, a ser utilizado na DCOMP no 23352.00226.241013.1.3.04-
5743, até o limite do crédito ora validado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 87), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 06/10/2016 (e-Fls. 89 a 99).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alegou, em síntese:
i.
“que o valor total do tributo após a correta apuração de sua base de cálculo
é bem próximo ao valor de apenas uma das cotas pagas por meio de
DARF. Foi assim que a Recorrente, por meio da DCOMP objeto do
presente processo administrativo, compensou o crédito consubstanciado
no DARF relativo à 3a quota do CSLL”;
ii.
“que, segundo o I. Relator do acórdão recorrido, o sistema da Receita
Federal, ao processar as declarações devidamente retificadas pela
Recorrente, apropriou para cada DARF recolhido (a maior) o valor de R$
25.453,27 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte
e sete centavos), que seria a CSLL devida por quota.”;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903964/2014-45

iii.
“com base apenas nisso, sustentou o I. Relator que a Recorrente faria jus
somente ao crédito de R$ 25.366,68 (R$ 50.819,95 - R$ 25.453,27 = R$
25.366,68) em relação ao DARF referente à 3a quota da CSLL, de forma
que homologou apenas parcialmente a compensação pleiteada”;
iv.
“que inexiste previsão legal que obrigue o contribuinte que apurar crédito
decorrente do recolhimento a maior do IRPJ e da CSLL no Lucro
Presumido, caso tenha efetuado o pagamento dos tributos em quotas
sucessivas, a proporcionalizar os respectivos DARFs para fins de
compensação”;
v.
que “tanto na situação em que o resultado da apresentação da declaração
de IRPF retificadora é diminuição do imposto a pagar quanto na situação
em que o resultado é a apuração de imposto a restituir, o contribuinte não
está obrigado a realizar qualquer tipo de proporcionalização das quotas já
pagas”;

Por fim, a Recorrente requer que seja dado provimento ao Recurso Voluntário,
pleiteando a integral homologação da compensação pleiteada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 23352.00226.241013.1.3.04-5743 como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de CSLL (Lucro Presumido), Período de Apuração - 31/03/2012 (1o Trimestre), no
valor original de R$ 51.704,21, referente ao DARF (cód. 2372) da 3a quota, arrecadado em
29/06/2012, no mesmo valor do crédito pleiteado.
Tal crédito seria proveniente de erro na apuração da base de cálculo do CSLL sob
a alíquota de 32%, quando na realidade o contribuinte deveria ter apurado pela alíquota de 12%.
Como relatado, a DRJ analisou os documentos apresentados e reconheceu o
equívoco do contribuinte, que havia apurado inicialmente CSLL no valor de R$ 152.459,85, e
com a correção da alíquota para 12%, passou a apurar o valor de R$ 76.359,83.
Tem-se, portanto, que é incontroverso a existência de um crédito a favor do
contribuinte na quantia de R$ 76.100,02 referente a este período de apuração. Entretanto, a
forma de aproveitamento dos pagamentos realizados nas três quotas, face aos débitos
apresentados em DCTF retificadora (21/08/2014) – ilustrado pela DRJ (e-Fl. 73) - , gerou apenas
o reconhecimento parcial do crédito de R$ 25.808,06, vez que a quantia de R$ 25.453,27 da 3a
quota estaria alocada para débito de CSLL, conforme quadro a seguir:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903964/2014-45

Dessa forma, com respaldo no Princípio da Verdade Material, entendo que se o
crédito existe, mesmo com a alocação equivocada pelo contribuinte das quotas na DCTF, não se
pode rejeitá-lo de plano, devendo-se verificar a sua disponibilidade, afinal, trata-se do mesmo
período de apuração.
A verificação da disponibilidade torna-se necessária, para averiguar a certeza e
liquidez, vez que pela disposição dos pagamentos no quadro acima, em tese existiria a
possibilidade de pleitear-se créditos das quotas 1 e 2, o que poderia ultrapassar o valor global do
crédito reconhecido.
Ainda, compulsando-se o processo, verifica-se que não constam nos autos a
DCTF retificadora (21/08/2014) que, conforme mencionado pela DRJ, fora apresentada
posteriormente à manifestação de inconformidade, tendo esta apenas sido mencionada e ilustrada
pela instância julgadora “a quo” no acórdão.
Diante do exposto e, com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão

Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Com base no reconhecimento pela DRJ do crédito decorrente reapuração
de CSLL do 1o Trimestre de 2012 sob a alíquota de 12%, verifique a
disponibilidade do crédito remanescente pleiteado, analisando-se sob a
perspectiva do valor global da apuração e dos pagamentos realizados;
ii.
Anexe ao presente processo a DCTF retificadora do 1o Trimestre de 2012,
transmitida em 21/08/2014.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903964/2014-45

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital